Tribunal: TJDFT
Processo: 0000005-20.2018.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO OU QUALQUER OUTRA PROVA ACERCA DO VALOR DA RES FURTIVA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I - O furto de uma bicicleta, por agente primário, não havendo nos autos qualquer indício de prova acerca do valor do bem, que inclusive foi restituído para a vítima, autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta pela incidência do princípio da insignificância.
II - É ônus estatal a comprovação da prática delitiva com todas as suas circunstâncias e diante de dúvida sobre a tipicidade da conduta, no que concerne ao valor do bem subtraído, esta se resolve em favor do agente, considerando o princípio in dubio pro reo.
III - Recurso conhecido e desprovido.